Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715683-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ILDOMAR FERREIRA ARAUJO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16726605) interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização ajuizada pelo agravado, determinou que o custeio dos honorários periciais seria arcado pela agravante. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 63665210 dos autos de referência): À luz da teoria da asserção, segundo a qual a verificação das condições da ação deve ocorrer com base nas afirmações apresentadas em sede de inicial, presumidamente verídicas, e considerando que as questões suscitadas se confundem com o próprio mérito da presente demanda, afasto a preliminar de carência de ação suscitada. INDEFIRO a impugnação ao valor da causa oposta pela ré, uma vez que o valor indicado pelo autor corresponde ao “quantum” que ele entende lhe ser devido e, ademais, guarda pertinência com a tabela de indenizações contida na Lei n.o 6.194/1974. Não havendo outras preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, sendo as partes legítimas e estando bem representadas, dou por saneado o processo. Intimadas as partes a indicar as provas que pretendem produzir, ambas requereram a realização de perícia, tendo a ré pugnado, ainda, pela colheita do depoimento pessoal do autor. INDEFIRO o pedido de colheita do depoimento pessoal do autor formulado pela ré porquanto a prova em questão é desnecessária para o deslinde do feito. DEFIRO, contudo, os pedidos de produção de prova pericial deduzidos pelas partes, diligência para a qual nomeio a perita Irna Kaden de Sousa Dantas, cadastrada junto à Corregedoria de Justiça do TJDFT. Intime-se a "expert" nomeada para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, os quais serão adiantados pela ré. Sem prejuízo, às partes para que apresentem os quesitos que julgam necessários ser respondidos e indiquem, se for o caso, seus respectivos assistentes técnicos. Sustenta a recorrente, em suma, que o pagamento deve ser arcado pela parte agravada ou, subsidiariamente, pelo Estado, ou ainda repartido entre os litigantes, nos termos do caput do art. 95 do Código de Processo Civil. Requer, assim, o provimento recursal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida de urgência vindicada. O art. 95 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Na espécie, ambos os litigantes requereram a produção da prova pericial, motivo pelo qual os honorários do perito devem ser rateados, a teor do dispositivo acima transcrito. Saliente-se que, nos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, existe verba do Tribunal destinada a arcar com a metade das despesas do experto, se não houver órgão público que possa realizar o exame, solução que o Magistrado Singular poderá verificar antes de determinar a utilização da referida dotação. Confira-se, acerca do assunto, entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. INCAPACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DA REMUNERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA TJDFT. 1. Para o caso de a perícia ser requerida por ambas as partes, o artigo 95 do Código de Processo Civil prevê o rateio dos honorários do perito. 2. A hipossuficiência econômica, que beneficia o litigante com a gratuidade de justiça, não se confunde com a vulnerabilidade jurídica da parte para produção de determinada prova nos autos. 3. Incumbe ao autor, nas demandas de indenização securitária, a prova da sua incapacidade permanente decorrente de acidente. Isso não isenta, contudo, o réu de arcar com os custos da perícia por ele requerida. 4. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia requerida pela parte contrária, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes STJ. 5. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil, ela poderá ser paga com recursos do Estado. 6. O fato de a remuneração do perito ser paga por rateio das partes, e uma delas não litigar sob o pálio da justiça gratuita, não é empecilho para que o pagamento da parcela dos honorários devidos pelo beneficiário seja realizado nos moldes da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1223420, 07204534220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigne-se que o decisum atacado não inverteu o ônus probatório, pois tão somente determinou o pagamento dos honorários do profissional pela requerida. Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de a agravante vir a experimentar danos com a imposição de pagamento dos custos da perícia, tem lugar a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, determinar que os honorários periciais sejam rateados pelos litigantes. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 19 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador